Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701216-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILLO DE QUEIROZ DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência "para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a transferência do autor para leito com suporte psiquiátrico, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada". Em resposta ao despacho de ID 59811142, foi informado pela Defensoria Pública a notícia de que o recorrente, ora agravante depois da alta da UPA será atendido pelo CAPS AD com acompanhamento clínico pela UBS (ID 59913545). Ante o exposto, deixo de conhecer o recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA